Tribunal: TJES
Processo: 0027420-12.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027420-12.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: DAMARES AZEVEDO DE JESUS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEITADOS. 1.

O
julgamento
partiu
da
premissa de que a recorrente
trouxe
teses
genéricas quanto a inexistência de abusividade nos
juros, taxas e tarifas existentes no contrato de cartão de crédito firmado entre
as partes.
2.

Ocorre que pela documentação colacionada aos autos, chegou-se a conclusão de a
evolução dos juros

do
refinanciamento do rotativo do cartão de crédito,
n
o
percentual
de

495,39% a.a
ser abusivo, notadamente por ausência de prova
de
pactuação
acerca da forma de capitalização e se os juros remuneratórios
estava
m
dentro da média de mercado para o produto fornecido.

3
.

A
embargante pretende, pela via inadequada dos
embargos de declaração, a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, eis
que, repita-se, não se presta o mencionado recurso a rediscutir a matéria
decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e
motivado pelo órgão julgador.
4.

Recurso REJEITADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0027420-12.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: DAMARES AZEVEDO DE JESUS

Advogados do(a) APELADO: PEDRO LUIZ DE ANDRADE DOMINGOS - ES26038-A, ELISABETE MARIA CANI RAVANI GASPAR - ES6523-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Pretende o recorrente, em novos embargos de declaração, esclarecer o acórdão ID 9206156 acerca da possível
(i)
obscuridade
quanto
à capitalização de juros,
por entender que
no acórdão do agravo interno
na apelação
não tratou da
referida matéria
;
(ii)

bem como por
não
ser
possível depreender as razões pela
s
quais a pactuação de juros remuneratório
s
acima da média de mercado interfere
m
no reconhecimento da capitalização de ju
r
os.

Pois bem.

Neste contexto, não assiste razão ao embargante. Explico.

Destaco
que
novamente o embargante traz as mesmas irresignações já versadas no recurso anterior, desconsiderando para o fato que a matéria “capitalização de juros” foi expressamente versada tanto na
Decisão Monocrática ID 6917183
, tanto no
Acórdão ID 8094358
do Agravo Interno na Apelação quanto no
Acórdão ID 9206156
dos
Embargos de Declaração
anteriores.

Neste contexto, o julgamento partiu da premissa de que a recorrente trouxe teses genéricas quanto a inexistência de abusividade nos
juros, taxas e tarifas existentes no contrato de cartão de crédito firmado entre
as partes.

Ocorre que pela documentação colacionada aos autos, chegou-se a conclusão de a
evolução dos juros

do
refinanciamento do rotativo do cartão de crédito,
n
o
percentual
de

495,39% a.a
ser abusivo, notadamente por ausência de prova
de
pactuação
acerca da forma de capitalização e se os juros remuneratórios
estava
m
dentro da média de mercado para o produto fornecido.

N
este sentido:

[...] 2.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade. Precedentes do STJ. 3. Há abusividade dos juros remuneratórios a ponto de acarretar a desvantagem exagerada da instituição financeira em face da consumidora, porque o referido encargo se encontra em patamar muito superior à taxa mensal e anual média de mercado prevista pelo Banco Central do Brasil, relativa aos meses de assinatura dos pactos (fevereiro e julho de 2019). 4. A capitalização dos juros por instituição financeira tornou-se possível após a edição da Medida Provisória n.º 2.170-36/01 (reedição da Medida Provisória n.º 1.963-17/00, de 31.03.2000) e deve ser admitida nos contratos firmados posteriormente, desde que expressamente pactuada. Precedentes do STJ. 5. Nos contratos em que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, considera-se expressa a contratação da capitalização
. Precedentes do STJ. [...] Data: 04/09/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0000621-64.2020.8.08.0012. Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Bancários.

Nesse sentido,
percebo que a embargante pretende, pela via inadequada dos
embargos de declaração, a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, eis
que, repita-se, não se presta o mencionado recurso a rediscutir a matéria
decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e
motivado pelo órgão julgador.

Por fim, fica a embargante advertida de que a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC será aplicada no caso de oposição de embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.